Tribunal: TJSP
Processo: 2267605-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍCA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES - COMPETÊNCIA DA 25a À 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISO III.14 – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA DETERMINADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952154
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267605-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
ADVANTAGE
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
são
agravados
IRBANA
CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA, GRUAS COPAS LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA, IRBANA COPAS SERVICOS DE MANUTENCAO E
MONTAGEM LTDA, NESTOR ALVAREZ GONZALES, IVETE MARQUES
BALDREZ e ALEONER TEIXEIRA GUEIROS DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 49562
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2267605-47.2020.8.26.0000
COMARCA DE OSASCO
AGRAVANTE: ADVANTAGE PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADOS: IRBANA CONSTRUÇÕES DO BRASIL LTDA, GRUAS
COPAS LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA, IRBANA COPAS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA, NESTOR
ALVAREZ GONZALES, IVETE MARQUES BALDREZ E ALEONER
TEIXEIRA GUEIROS DIAS
VOTO No 49.562
COMPETÊNCIA
RECURSAL

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍCA
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIUNDA DE
AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE
EMPRÉSTIMO
ENTRE
PARTICULARES
-
COMPETÊNCIA DA 25a À 36a CÂMARAS DE DIREITO
PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o, INCISO
III.14
RECURSO NÃO CONHECIDO
REMESSA
DETERMINADA.
Trata-se de agravo de instrumento em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica no
cumprimento de sentença oriunda de ação monitória fundada
em contrato de empréstimo entre particulares, contra
decisão que indeferiu pedido de arresto cautelar.
Sustenta a agravante que a devedora se
encontra insolvente e encerrou as atividades de forma
irregular, além da formação de grupo econômico e abuso de
personalidade
jurídica
da
devedora
principal
em
detrimento de credores e favorecimento das empresas
coligadas, sócios e administradores. Pede reforma.
É o Relatório.
O título judicial que se executa e ao qual
se
vincula
o
incidente
de
desconsideração
de
personalidade jurídica originou-se de ação monitória por
contrato de empréstimo entre particulares, ou seja, de
coisa fungível, móvel e corpórea, como é o dinheiro.
(fls. 01/04, 10/11 e 13/14 dos autos digitais de 1a
instância da ação monitória no 1009433-04.2016.8.26.0405
da 1a VC de Osasco).
As ações sobre negócio jurídico que tenham
por objeto bens móveis corpóreos e semoventes são da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267605-47.2020.8.26.0000 -Voto no 49562
3
competência da 25a à 36a Câmaras da Seção de Direito
Privado, conforme art. 5o, inciso III.14, da Resolução no
623/2013.
É antigo o entendimento, no Órgão Especial
(Dúvida de Competência no 181.632-0/6-00, de São Paulo,
Relator designado Des. José Roberto Bedran, j. 21.10.09;
Conflito de Competência no 990.10.224520-9, de São Paulo,
Rel. Des. José Santana, j. 06.10.10; Conflito de
Competência no 0004820-82.2011.8.26.0000, de Mairiporã,
Rel. Des. Ribeiro dos Santos, j. 04.05.11; Conflito de
Competência no 0236220-33.2011.8.26.0000, de São Paulo,
Rel. Des. Gonzaga Franceschini, j. 25.07.12), e no Grupo
Especial
(Conflito
de
Competência
no
0074705-18.2013.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Gomes
Varjão,
j.
23.05.13;
Conflito
de
Competência
no
0069749-56.2013.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des. Elliot
Akel,
j.
15.08.13;
Conflito
de
Competência
no
0195060-57.2013.8.26.0000, de Santos, Rel. Des. J. B.
Franco de Godoi, j. 28.11.13).
Assim,
não
conheço
do
recurso,
determinando remessa e redistribuição dos autos, da 25a à
36a Câmaras da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
MATHEUS FONTES
Relator